Tribunal: TJBA
Processo: 8029631-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029631-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM QUE, DE ACORDO COM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, OCORREU EM VIA PÚBLICA, COM EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. A Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, em violação ao art. 240, §2º, do CPP, bem como a ilegalidade da prisão preventiva, decretada sem a devida análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, em afronta aos arts. 282, §6º, e 310, II, do CPP. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com exceção da fiança, por hipossuficiência econômica dos pacientes. 2. Considerando a dinâmica em que ocorreram os fatos e a prisão em flagrante dos pacientes, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente de suposto vício na abordagem e busca pessoal. Consta dos autos que os pacientes foram abordados em via pública, apresentando comportamento anormal, com nervosismo e tentativa de evasão ao avistarem a guarnição policial, o que motivou a busca pessoal e culminou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização. Tais circunstâncias, nos termos do art. 244 do CPP, autorizam a medida, conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 280 da Repercussão Geral. 3. No que se refere à decretação da prisão preventiva, observa-se que a autoridade impetrada apontou suficientemente os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considerou necessária a constrição cautelar da liberdade, diante da presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, visto que os pacientes ostentam registros em outros procedimentos criminais, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, revelando dedicação habitual à prática criminosa. 4. Consta, ainda, no decreto prisional, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são manifestamente ineficazes, à luz do passado criminal dos autuados, sendo a segregação cautelar a única medida apta, neste momento, a resguardar a ordem pública e prevenir a continuidade delitiva. 5. Deste modo, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP, podendo-se afirmar que a liberdade dos pacientes, nesse momento, representa risco à ordem pública, o que reforça a necessidade de sua manutenção, de modo que a concessão de medidas diversas contidas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes para resguardá-la. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029631-61.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de WILLIAN LIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ESTEFANI CONCEICAO TAVARES e CARLOS DANIEL OLIVEIRA LIMA, apontando como autoridade coatora o M.M. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA/BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2